Tribunal: TJMMG
Processo: 2000796-50.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000796-50.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 03/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – LAVAGEM DE DINHEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DO NEXO ENTRE A SUPOSTA VANTAGEM E A FUNÇÃO PÚBLICA – DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A condenação criminal exige prova segura da materialidade e da autoria delitivas, não sendo suficiente a presença de indícios ou circunstâncias suspeitas desacompanhadas de lastro probatório robusto. - Para a configuração do crime de corrupção passiva, é indispensável a demonstração de que a vantagem indevida foi recebida em razão da função pública, o que não se presume da mera existência de movimentações financeiras atípicas. - Embora o delito de lavagem de dinheiro não dependa de condenação prévia pela infração antecedente, exige prova suficiente da origem ilícita dos valores, bens ou direitos supostamente ocultados ou dissimulados. - Persistindo dúvida razoável sobre elementos essenciais da imputação, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que absolveu o apelado das imputações previstas no art. 308 do Código Penal Militar e no art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/98, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Fernando Armando Ribeiro. Fez sustentação oral o advogado Josan Mendes Feres. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0024.23.001658-6. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O 1º Sgt PM F.D.S. foi denunciado perante o Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pela prática dos crimes previstos no art. 308 do Código Penal Militar, por dez vezes, e no art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/98. Consta na denúncia que, entre abril de 2022 e dezembro de 2023, o denunciado teria recebido, de forma reiterada, vantagens indevidas em razão de sua função policial, totalizando aproximadamente R$ 45.400,00. Apurou-se que os valores eram pagos por indivíduos ligados ao tráfico de drogas na capital mineira, mediante transferências bancárias realizadas, em regra, para conta de titularidade de terceiro, C.S.N., a qual seria, de fato, movimentada pelo denunciado. Consta, ainda, que as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos em operação policial, nos quais foram identificadas mensagens indicativas de pagamentos periódicos a um policial militar identificado como “F. PM” ou “F. ROTAM”, posteriormente vinculado ao denunciado. Ainda conforme narrado, as medidas investigativas – incluindo interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e telemático – teriam evidenciado padrão de vida incompatível com a renda do acusado, além de movimentações financeiras suspeitas envolvendo pessoas investigadas por tráfico de drogas. A denúncia descreve diversos repasses realizados por particulares e por pessoa jurídica, alguns deles vinculados a indivíduos com histórico criminal, os quais, segundo o Ministério Público, configurariam o pagamento de vantagens indevidas ao policial militar em troca de favorecimento ilícito. Além disso, sustenta o órgão acusador que o denunciado, com auxílio de terceiros, especialmente de C.S.N. e de seu filho, C.E.D.S., teria ocultado e dissimulado a origem ilícita dos valores recebidos, mediante a realização de múltiplas transações financeiras, uso de contas de interpostas pessoas, movimentação por plataformas digitais e aquisição de bens. Segundo a exordial acusatória, tais condutas caracterizariam também o delito de lavagem de dinheiro, inclusive com utilização de criptomoedas e aquisição de veículos de alto valor como forma de integração dos valores ao patrimônio do denunciado. Ao final, o Ministério Público requereu o recebimento da denúncia e a condenação do acusado pelos crimes imputados, em concurso material. A denúncia foi recebida em 20/08/2025, tendo sido determinada a citação do réu (Evento 13), o qual apresentou resposta à acusação. Sustentou, preliminarmente, a atipicidade das condutas imputadas, ao argumento de ausência de prova do recebimento de vantagem indevida vinculada à função pública, bem como de insuficiência de elementos aptos a demonstrar a autoria delitiva. No mérito, afirmou que as movimentações financeiras e o patrimônio seriam compatíveis com seus rendimentos lícitos, decorrentes da atividade profissional e de investimentos, inexistindo prática de corrupção ou lavagem de dinheiro. Requereu, assim, a rejeição da denúncia ou, subsidiariamente, a absolvição (Evento 52). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na sessão realizada em 02/09/2025, foram inquiridas as testemunhas de acusação Major PM Thiago Emanuel de Freitas Cardoso, Major Evaldo Almeida Brasileiro e Tenente PM Antônio Gustavo Diniz Matoso. Na ocasião, a defesa requereu a liberdade provisória do acusado ou a substituição da prisão por monitoramento eletrônico, o que foi indeferido, mantida a prisão preventiva (Evento 46). Posteriormente, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, 3º Sgt PM Thiago Lopes Viana, 3º Sgt PM Anderson Felipe de Souza, Edgard Nunes de Lana, José Perpétuo de Souza, bem como o informante C.S.N. Novamente, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, pedido igualmente indeferido (Evento 72). O interrogatório do réu foi realizado em 07/10/2025, tendo sido mantida a custódia cautelar (Evento 93). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de documentos funcionais do acusado, enquanto a defesa pleiteou a juntada de documentos e mídias, bem como o acesso ao aparelho telefônico apreendido, a fim de extrair dados dos aplicativos, com preservação da cadeia de custódia. O pedido foi deferido, sendo a diligência realizada nas dependências da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (DINT), com acompanhamento técnico. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações orais em plenário. Encerrada a instrução, em 02/12/2025, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Após a exposição dos fatos, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa requereu a absolvição do militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou, subsidiariamente, na alínea “c” do mesmo diploma legal. Encerrados os debates, o Conselho Permanente de Justiça absolveu o 1º Sgt PM F.D.S. das imputações que lhe foram atribuídas, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, determinando, ainda, a expedição de alvará de soltura e a restituição dos bens apreendidos (Evento 180). Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos seria robusto e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tendo o juízo de origem procedido a indevida valoração da prova. Argumenta que a condenação não se fundamenta exclusivamente em menções ao nome do apelado extraídas de aparelhos celulares apreendidos, mas em um acervo probatório mais amplo, composto por interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e telemático, registros de movimentações financeiras e demais elementos colhidos ao longo da investigação. Afirma, ainda, que tais elementos evidenciariam a existência de um esquema reiterado de recebimento de vantagens indevidas pelo apelado, no exercício de sua função como policial militar, mediante pagamentos realizados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por indivíduos ligados ao tráfico de drogas, os quais eram direcionados, em regra, para conta bancária de titularidade de terceiro, supostamente controlada e movimentada pelo acusado, caracterizando o uso de interposta pessoa com o objetivo de ocultar a real titularidade dos recursos. Acrescenta que os dados extraídos de aparelhos celulares revelariam diálogos com referência direta a pagamentos periódicos destinados ao apelado, identificado por expressões como “F. PM” ou “F. ROTAM”, bem como contatos registrados sob nomenclaturas que indicariam tentativa de ocultação de identidade, reforçando sua vinculação com indivíduos envolvidos em atividades ilícitas. No tocante às movimentações financeiras, destaca a existência de diversos depósitos realizados por pessoas com histórico criminal, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas, bem como a posterior fragmentação e circulação desses valores entre contas distintas, inclusive de familiares do apelado, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciariam não apenas o recebimento de vantagem indevida, mas também a adoção de mecanismos voltados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos. Sustenta, ainda, que a defesa não logrou comprovar a origem lícita dos valores movimentados, reputando insuficientes as alegações de que decorreriam de atividade profissional ou de investimentos financeiros e apontando a incompatibilidade entre a renda declarada pelo apelado e o volume de recursos identificado, além da existência de padrão de vida superior ao compatível com seus rendimentos formais. Em relação ao delito de lavagem de dinheiro, afirma que restou demonstrado que o apelado se valeu de múltiplas estratégias para ocultar e dissimular os valores ilícitos, incluindo a utilização de contas de terceiros, sucessivas transferências bancárias, uso de plataformas digitais de pagamento e investimento, bem como a conversão de valores em bens e ativos financeiros, inclusive com possível utilização de criptomoedas. Alega, ainda, que determinadas operações financeiras realizadas em sequência temporal próxima aos depósitos considerados ilícitos evidenciariam o processo de “reciclagem” de valores, com sua reinserção no sistema econômico formal, inclusive mediante aquisição de bens e pagamento de despesas pessoais. Outrossim, sustenta que a utilização de contas bancárias de terceiros e de plataformas digitais com credenciais vinculadas a outras pessoas demonstraria a intenção deliberada de afastar a vinculação direta dos valores ao apelado, constituindo elemento característico do delito de lavagem de capitais. Defende, por fim, a inexistência de nulidades processuais, afirmando que todas as medidas investigativas foram devidamente autorizadas judicialmente e que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para condenar o apelado pelos crimes imputados, bem como para o reconhecimento dos efeitos secundários da condenação, incluindo a perda do cargo público, o perdimento de bens e valores e a fixação de indenização por danos morais coletivos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O 1º Sgt PM F.D.S. apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que a sentença absolutória deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com o conjunto probatório dos autos, o qual evidenciaria a insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade dos delitos imputados. Aduz que a pretensão condenatória do Ministério Público se baseia em meras inferências, sem a necessária demonstração concreta da prática de corrupção passiva ou da existência de valores de origem ilícita. Argumenta que não há comprovação idônea de que o apelado seja a pessoa mencionada em diálogos extraídos de aparelhos celulares como “F. PM” ou “F. ROTAM”, sendo a vinculação realizada com base em levantamentos informais, desprovidos de documentação ou validação técnica. Sustenta que a simples menção a tais alcunhas não é suficiente para embasar juízo condenatório, especialmente diante da ausência de outros elementos que confirmem a identidade do interlocutor. No tocante à imputação de corrupção passiva, afirma inexistir prova do recebimento de vantagem indevida em razão da função pública, tampouco demonstração de qualquer ato de ofício praticado ou omitido pelo apelado. Destaca, ainda, a ausência de comprovação de vínculo entre o acusado e indivíduos ligados ao tráfico de drogas, sustentando que as conclusões acusatórias se basearam unicamente em registros de ocorrências policiais (REDS) e em presunções acerca da localização geográfica de terceiros, sem qualquer elemento concreto que evidencie a origem ilícita dos valores movimentados. Alega, também, que não há prova de que os valores depositados em conta de titularidade de terceiro fossem destinados ao apelado, tampouco de que tal conta fosse de sua exclusiva movimentação, ressaltando que o próprio titular afirmou utilizá-la para diversas finalidades, inclusive para operações financeiras realizadas em conjunto com o acusado. Sustenta que as movimentações financeiras decorreriam de atividades lícitas, especialmente investimentos em mercado financeiro (day trade), realizados diretamente pelo apelado ou por intermédio de terceiros, os quais teriam confirmado documentalmente a realização das operações e o recebimento dos respectivos lucros. Afirma, ainda, que os valores movimentados seriam compatíveis com seus rendimentos, oriundos da atividade policial e de suas atividades no meio civil. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, argumenta que não foi demonstrada a origem ilícita dos valores, tampouco a existência de cadeia de ocultação ou dissimulação apta a caracterizar o delito, ressaltando que a condenação exigiria a comprovação mínima da origem criminosa dos recursos, de seu ingresso no patrimônio do apelado e dos mecanismos utilizados para sua ocultação, o que não se verificaria no caso concreto. Acrescenta que as operações financeiras realizadas por meio de plataformas digitais, bem como eventuais transferências entre contas, inserem-se na dinâmica própria das atividades de investimento, não podendo ser interpretadas, por si sós, como indícios de ilicitude ou de tentativa de ocultação patrimonial. Aduz, ainda, que o padrão de vida do apelado é compatível com seus rendimentos e que seus bens possuem origem lícita, devidamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 comprovada nos autos, inexistindo qualquer elemento apto a demonstrar enriquecimento ilícito. Destaca, por fim, a regularidade de sua conduta funcional, ressaltando seu histórico profissional positivo, sem registros de punições disciplinares e com desempenho destacado no exercício de suas funções, o que afastaria a tese de envolvimento em práticas ilícitas no âmbito de sua atividade policial. Ao final, requer o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção integral da sentença absolutória (Evento 193). No evento 8, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, sustentando a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Requereu, ainda, a aplicação dos efeitos da condenação, com o confisco de bens, o pagamento de indenização por danos morais coletivos e a decretação da perda da graduação militar (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A questão central a ser dirimida por esta instância recursal consiste em verificar se o conjunto de provas e indícios reunidos nos autos é suficiente para reformar a decisão absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça e sustentar decreto condenatório em desfavor do 1º Sgt PM F.D.S. pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público busca a reforma integral da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas por um conjunto probatório formado, em síntese, por menções ao apelido “F PM” em anotações extraídas de aparelhos telefônicos, transferências financeiras realizadas por pessoas com antecedentes criminais, padrão de vida supostamente incompatível com a renda formal do apelado e utilização de conta bancária de terceiro para movimentação de valores. Sem embargo da consistência argumentativa do recurso, a análise detida dos autos conduz à mesma conclusão adotada pela maioria do Conselho de primeira instância: a prova produzida não alcança o grau de certeza necessário à formação de juízo condenatório. Em matéria penal, a presunção de inocência impõe à acusação o ônus de demonstrar, de forma clara e segura, a materialidade delitiva e a autoria. Suspeitas, ainda que relevantes, não se confundem com prova. O processo penal não se satisfaz com conjecturas, probabilidades ou inferências que não encontrem respaldo seguro em elementos concretos produzidos sob o crivo do contraditório. É certo que o contexto apurado revela movimentações financeiras atípicas, uso de conta em nome de terceiro e contatos com pessoas que ostentam histórico criminal. Tais circunstâncias, embora sugestivas, não bastam, por si só, para sustentar um decreto condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No tocante ao crime de corrupção passiva, a imputação ministerial parte da premissa de que o apelado teria recebido valores indevidos em razão da função pública, por intermédio de conta bancária de titularidade de terceiro. Ocorre que não se logrou demonstrar, com a segurança exigida, que o apelado era o efetivo destinatário das vantagens mencionadas em elementos de prova telemáticos, tampouco que tais valores lhe tenham sido repassados em razão do exercício da função pública. As referências a “F. PM” e “F. ROTAM”, embora relevantes no plano investigativo, não constituem, por si, prova suficiente de autoria. A vinculação entre tais menções e o apelado permaneceu apoiada em convergências circunstanciais, sem individualização segura do suposto beneficiário. Além disso, ainda que se admitisse, em tese, que tais referências diziam respeito ao apelado, subsiste lacuna probatória relevante quanto ao nexo entre os valores movimentados e o exercício da função pública. Para a configuração do delito, não basta a mera demonstração de que um agente público recebeu numerário de origem suspeita. É indispensável a comprovação de que a vantagem era indevida e foi recebida em razão da função, o que não se presume. Ainda que não se exija, em todos os casos, a individualização exata de um ato de ofício específico, é imprescindível demonstrar, de forma segura, que o pagamento mantinha vínculo com a função pública desempenhada. No caso concreto, não há prova minimamente consistente de qual informação, proteção, facilitação, omissão ou contraprestação funcional teria sido oferecida pelo apelado em troca das quantias apontadas pela acusação. A prova oral produzida em juízo, longe de dissipar tais dúvidas, corrobora a plausibilidade da versão defensiva. As testemunhas ouvidas foram firmes ao afirmar que o apelado desenvolvia atividade paralela relacionada a operações financeiras, descritas como day trading. O informante C.S.N., titular da conta bancária utilizada nas transações, afirmou que ela era empregada nessas operações e esclareceu que sua movimentação dependia de reconhecimento facial, o que restringia o acesso direto por terceiros. Tal dado enfraquece a tese de domínio exclusivo da conta pelo apelado e confere plausibilidade à narrativa de utilização compartilhada da conta para fins ligados às operações financeiras descritas pela defesa. Também merece relevo o fato de a defesa ter apresentado elementos convergentes no sentido de que as movimentações financeiras possuíam explicação alternativa lícita, relacionada a investimentos e à evolução patrimonial decorrente de atividade empresarial, alienação de bens e financiamento de veículos. Ainda que tal narrativa não seja imune a questionamentos, o ponto decisivo é que ela não foi desconstituída por prova robusta produzida pela acusação. No tocante ao crime de lavagem de dinheiro, a insuficiência probatória é igualmente manifesta. Embora a configuração desse delito não exija condenação prévia pela infração antecedente, é indispensável a demonstração, ainda que indireta, de que os valores, bens ou direitos tenham origem, direta ou indireta, em infração penal. Sem essa demonstração, não é possível atribuir caráter criminoso às operações subsequentes de movimentação, ocultação ou dissimulação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No caso em exame, não há prova segura da origem ilícita dos valores movimentados. A acusação aponta depósitos realizados por pessoas com histórico criminal e circulação de recursos entre contas diversas, inclusive de terceiros e familiares. Contudo, esse quadro, por si só, não permite concluir, com a certeza exigida em sede penal, que os numerários eram provenientes de infração penal. A atipicidade das operações financeiras, ainda que relevante sob perspectiva investigativa, não se confunde com prova de origem criminosa. A utilização de plataformas digitais, a transferência de valores entre contas e até mesmo a aquisição de bens de maior valor não bastam para caracterizar lavagem de dinheiro sem a demonstração concreta da ilicitude dos recursos. A própria versão defensiva, no sentido de que os valores se relacionavam a operações de day trading e a outras atividades econômicas desenvolvidas pelo apelado, introduz dúvida razoável quanto à natureza dos recursos movimentados. Em matéria penal, não se exige que a versão defensiva seja integralmente demonstrada; basta que ela seja plausível e suficiente para impedir a formação de certeza condenatória. Nesse contexto, não se mostra possível afirmar, com segurança, que os valores apontados pela acusação constituíam produto de corrupção passiva ou de qualquer outra infração penal nem que as movimentações subsequentes traduziriam atos de ocultação ou dissimulação típicos da lavagem de capitais. Do exame do conjunto probatório, extrai-se a presença de um quadro de forte suspeita, mas não de prova segura e conclusiva. E o direito penal, justamente por lidar com a liberdade e a honra do jurisdicionado, não admite condenação fundada em impressões subjetivas, presunções ou ilações, por mais convincentes que possam parecer em um primeiro momento. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, do nexo funcional exigido para a corrupção passiva e da origem ilícita dos valores apontados para a lavagem de dinheiro, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Prejudicadas, por conseguinte, as análises dos pedidos acessórios de perdimento de bens, indenização por danos morais coletivos e perda da graduação, por dependerem de eventual condenação criminal. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que absolveu o 1º Sgt PM F.D.S. das imputações previstas no art. 308 do Código Penal Militar e no art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/98, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator